Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria decidida por Sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno.

2. Não há como se incluir novo parâmetro no título judicial já transitado em julgado, sob pena de grave violação à Segurança Jurídica. É dever da parte recorrer dos atos judiciais no momento oportuno, sendo completamente descabida a modificação do título em sede de Cumprimento de Sentença/Execução.

3. Recurso conhecido e não provido.